Tribunal: TJDFT
Processo: 0008801-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ART. 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE OMISSÃO NO TOCANTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DOSIMETRIA INALTERADA. PENA PROVISÓRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL, EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissões ou contradições como apontadas pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Cabe, contudo, o afastamento da reincidência do réu, fundamentada em fatos posteriores aos analisados, sem, contudo, alterar a dosimetria da pena, ante a impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes para sanar vício de omissão e manter a dosimetria da pena fixada no acórdão.